Tribunal: TJDFT
Processo: 0733651-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA. CÔMPUTO DO PERÍODO PARA COMPLETAR O DÊCENIO LEGAL REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. CABÍVEL A CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito do autor à contagem do período compreendido entre 26/01/2018 a 28/01/2019 como efetivo serviço ativo, o qual deverá ser incluído no cálculo da licença especial, com a consequente aquisição do terceiro decênio do benefício, bem como condenar o réu a pagar a licença especial convertida em pecúnia, por ter completado 30 anos de serviço, no valor de R$ 44.437,11. Alega que a legislação vigente não conferiu ao policial da reserva designado para o serviço ativo, o direito de completar o decênio de serviço exigido para aquisição da licença especial. Contrarrazões apresentadas.

2. No caso em análise, o autor, ora recorrido, implementou o terceiro decênio após prestação de serviço ativo transitório à PMDF.

3. O militar da reserva remunerada, designado para o serviço ativo, que completa o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF tem direito à licença especial prevista nos arts. 66 e 67 da Lei 7.289/84.

4. Infere-se do art. 9o do Decreto no 17.352/96 (que regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar) que “será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo Posto ou Graduação em atividade, exceto promoção”.

5. Assim, verificado que o autor implementou o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF após convocação para serviço ativo transitório, faz ele jus ao benefício da licença especial convertida em pecúnia.

6. Nesse sentido, cito precedente: DISTRITO FEDERAL versus WALDEMAR AZEVEDO CORREIA (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido (Distrito Federal) em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.